Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA. PROVA NOVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIREM O JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
A existência de outra demanda em curso no mesmo interregno em que prolatada a sentença objeto da rescisória não caracteriza a prova nova alegada pelos agravantes, mormente quando o outro processo tem por escopo usucapião de imóvel diverso, cuja decisão envolve análise da propriedade e não da melhor posse, como na ação reintegratória.
Demonstrada a melhor posse da agravada após extensa dilação probatória em que foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa aos agravantes no processo originário e inexistindo elementos para desconstituição do julgado, deve ser mantida a r. decisão que indeferiu a tutela em ação rescisória.
Agravo interno conhecido e improvido.